Tribunal: TJDFT
Processo: 0717909-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. CUSTAS E HONORÁRIOS DEVIDOS.
1. A recorrida opôs embargos de declaração alegando que o acórdão é omisso quanto à alegação de que não há condenação nos ônus da sucumbência quando o recorrente pretende apenas a majoração do dano moral.
2. O sistema dos Juizados Especiais é um microssistema judicial completo, regido por princípios e regras próprias, que se integram sob a inspiração dos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.
3. De acordo com o artigo 55, caput, da Lei 9.099/1995, as custas processuais e os honorários advocatícios são devidos pelo recorrente vencido no recurso.
4. Se o recurso que buscava a majoração do dano moral foi desprovido, o recorrente deve ser condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.